Tribunal: TJSP
Processo: 2277428-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Improbidade administrativa Penhora de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria por invalidez. Impossibilidade. Importância que não excede 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nem se destina ao pagamento de prestação alimentícia. Art. 833, IV, §2o, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada.
Recurso provido.